Tribunal: TJMT
Processo: 1014136-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014136-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO APARECIDO CHILITI - CPF: 788.738.941-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014136-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Alexandro Aparecido Chiliti
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, após ser-lhe arbitrada a fiança em sede policial, sob a acusação da prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Assim, pleiteia, seja restituída, liminarmente, a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares previstas na Lei 12.403/2011.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

172587657.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 172968190.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 173553697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada a paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 16 de junho de 2023, em razão de ter, supostamente, praticado o crime descrito no artigo 306 da Lei no 9.503/97.

Após a Autoridade Policial ter arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de fiança, o paciente efetuou o devido recolhimento, sendo colocado em liberdade.

Na sequência, o Ministério Público, postulou pela cassação da fiança e, decretação da prisão preventiva do paciente, notadamente diante de sua mutirreincidência, com o fito de garantir a ordem pública, o que foi acolhido pelo Juízo singular.

Narra a denúncia que:
“(...) No dia 17 de junho de 2023, por volta das 00h09, na Rua São Paulo, Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ALEXANDRO APARECIDO CHILITI, com consciência e vontade, conduziu um veículo Fiat/Pálio, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de alcoolemia de 0,50mg/l (f. 18).

Consta que no dia em questão, o denunciado ingeriu bebida alcoólica do tipo cerveja, após o que conduziu seu Fiat/Pálio e foi abordado em uma blitz da Operação Lei Seca, onde se submeteu ao teste de bafômetro, que acusou 0,50mg/l, em virtude do que o mesmo foi preso em flagrante. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEXANDRO APARECIDO CHILITI, como incurso nas disposições do artigo 306, caput, do CTB (...)”.

Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo
a quo
, registrou:

“(...) Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que formal e substancialmente perfeito.

Por outro lado, passo a analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória, ou, de decretação da prisão preventiva. Vejamos:

Sabe-se que, após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória
.

A Lei no 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última, contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP,
verbis
:

(...)

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
fumus comissi delicti
, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de
fumus boni iuris
, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, teste de etilômetro, bem como, pelo boletim de ocorrência.

No ponto, impende consignar as declarações proferidas pela testemunha
PM Windsney de Oliveira Bandeira
, visto que, ao ser ouvido no distrito policial, aduziu:

“(...) QUE nesta data estava trabalhando na Operação Lei Seca juntamente com o soldado/PM DUILIO e abordamos ALEXANDRO APARECIDO CHILITI que dirigia um veículo Pálio; Que ao ser abordado apresentava sinais de embriaguez e espontaneamente se submeteu ao teste do bafômetro que acusou 0,50MG/L restando configurado o cometimento do delito previsto no artigo 306 do CTB (...)”
ID no 120804386

As declarações supracitadas foram corroboradas pelas informações declinadas pela testemunha
PM Duilio André Moraes Soares,
evidenciando a existência do delito em questão.

Nessa esteira, o
fumus comissi delicti
mostra-se evidenciado.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Nesta toada, o indiciado foi preso em flagrante delito por ter, supostamente, praticado a conduta ilícita tipificada no artigo 306 da Lei no 9.503/97.

Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda, que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso
in concreto
, razão pela qual, diante da
reincidência
do indiciado, a custódia preventiva se faz imperiosa.

Ademais, em consulta ao SEEU, constato que o indiciado possui um executivo de pena tombado sob o no 0002555-71.2002.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, no qual possui diversas guias definitivas sendo fiscalizadas pela prática de distintos ilícitos, dentre eles, homicídio qualificado, furto simples e receptação, totalizando o montante de trinta e seis (36) anos e nove (09) meses de condenação.

No mesmo passo, vale ressaltar que, atualmente, o indiciado se encontrava cumprindo a referida reprimenda no regime semiaberto.

Desse modo, analisando detidamente o artigo 63 do Código Penal, entendo que o flagranteado é
reincidente (
in casu,
multirreincidente)
, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva.

Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva de liberdade, o Sodalício Mato-grossense já decidiu: (...)

Desse modo, visando garantir a ordem pública, a prisão preventiva do flagranteado é medida que se impõe, pois restou consubstanciado nos autos a contumácia delitiva.

Ex positis
, considerando os argumentos supracitados, em consonância com a manifestação do
Parquet
acostada no ID no 120809128:

1)
CASSO, com fulcro no artigo 339 do CPP, a fiança anteriormente arbitrada pela Autoridade Policial, visto se encontrar em desacordo com os ditames legais e, por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
Alexandro Aparecido Chiliti
, com
fundamento
no
artigo 312 (garantia da ordem pública)
e
artigo 313, inciso II (reincidência), ambos do CPP
, devendo ser expedido, junto ao Sistema BNMP, o competente MANDADO DE PRISÃO com validade até o dia 17 de junho de 2031. (...)”.

Com efeito, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis,
consubstanciado na reiteração delitiva, pois verifica-se a existência de executivo de pena “(SEEU n.
0002555-71.2002.8.11.0055
),
no qual possui diversas guias definitivas sendo fiscalizadas pela prática de distintos ilícitos, dentre eles, homicídio qualificado, furto simples e receptação, totalizando o montante de trinta e seis (36) anos e nove (09) meses de condenação”,
fato que justifica a prisão para a garantia da ordem pública.

Assim, existe chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Ademais, em consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constata-se que o Ministério Público na origem, requereu ao juízo a regressão de regime do paciente, ante a prática de novo delito, estando os autos conclusos ao juízo.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023